Tribunal: TJMT
Processo: 1036841-56.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036841-56.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL RODRIGUES DE ARAUJO COIMBRA - CPF: 023.970.711-77 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1036841-56.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

DANIEL RODRIGUES DE ARAUJO COIMBRA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/06/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO DEVIDA - COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ OCORRENTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida em seu nome pela Empresa Reclamada, sem que houvesse débito pendente entre as partes.

O fato é que
houve comprovação da legalidade da cobrança efetivada, conforme provas juntadas na defesa, tais como:

documento pessoal do Autor com selfie, telas sistêmicas que informam a utilização e pagamento de vários meses da UC, e ainda pedido de parcelamento de débitos.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa Reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu.

Desta feita, não há como atribuir a responsabilidade
à empresa Reclamada
, quanto a inscrição lançada em nome do Consumidor.

Sendo a improcedência medida que se impõe.

Recurso conhecido e Improvido.

PEDIDO CONTRAPOSTO

Uma vez demonstrada a existência do débito, a procedência do pedido contraposto é medida que se impõe, mantendo-se, assim, a condenação da Recorrente no montante de
R$
476,55 (quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Age de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé que mantenho em 9% sobre o valor atualizado da causa, bem como, honorários advocatícios que realinho para 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022